Tribunal: TJMT
Processo: 1021097-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021097-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), RAFAEL INACIO DE ALCANTARA - CPF: 696.929.801-97 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL INACIO DE ALCANTARA
IMPETRANTE: TALLIS DE LARA EVANGELISTA

IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS - ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – PACIENTE PRIMÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Na espécie, o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou motivação concreta, apta a justificar a segregação provisória, tendo-se valido de argumentos genéricos e da repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal. A ausência de elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar configura constrangimento ilegal, mormente se consideradas as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021097-27.2021.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL INACIO DE ALCANTARA
IMPETRANTE: TALLIS DE LARA EVANGELISTA

IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
RAFAEL INACIO DE ALCANTARA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, na data de 28/10/2021, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, sendo nulo por violação ao princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e art. 315 do CPP, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, por ser primário, emprego lícito e jamais respondeu qualquer processo criminal.

Alega, ainda, que a constrição cautelar seria mais gravosa que eventual pena, pois no caso de eventual condenação, seria reconhecida a prática de tráfico privilegiado, de forma que é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Gilberto Giraldelli, consoante
id.
110416972.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
id.
111153959.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme id. 114825496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL INACIO DE ALCANTARA
IMPETRANTE: TALLIS DE LARA EVANGELISTA

IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
RAFAEL INACIO DE ALCANTARA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas, notadamente em virtude dos bons predicados pessoais.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante, na data de 28.10.2021. Segundo consta nos autos,
(...) uma equipe de investigadores da DRE, com a finalidade de verificar uma denúncia recebida via CIOSP, realizou diligência ao local indicado, sendo este na rua 01, quadra 03, lote 02, Residencial Sol Nascente, quarto n° 04, nesta cidade de Cuiabá/MT, onde durante a vigilância, foi visualizado o requerente saindo da quitinete descrita na denúncia recebida; então, realizada abordagem no requerente Rafael, os investigadores de polícia perguntaram ao mesmo se dentro da residência havia entorpecentes e o requerente respondeu que sim, mas alegou que não lhe pertencia, permitindo a entrada dos policiais na quitinete. Procedida a busca domiciliar,
foram encontradas 455g (quatrocentos e cinquenta e cinco gramas) apresentaram resultado positivo para Cannabis sativa L. (MACONHA
)
(...)” id. 110360492

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas,
in verbis (
id. 110360492):

“(...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de RAFAEL INACIO DE ALCANTARA, autuado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica -se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado. Assim, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

(...)

Segundo consta do depoimento de JEFFERSON MICHIURA, ora investigador de polícia: “(...) RELATA QUE ONTEM, RECEBERAM DENUNCIA No. 1913/2021, ONDE CONSTA A INFORMAÇÕES DE QUE UM RAPAZ, ALUGAVA UMA KITINETE NÚMERO QUATRO BAIRRO SOL NASCENTE, SOMENTE PARA ARMAZENAR ENTORPECENTES, E QUE VAI TODOS OS DIAS NO LOCAL, HORÁRIOS DIFERENTES PARA PEGAR DROGA E DISTRIBUIR; QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 10:30 HS, DIRIGIRAM AO LOCAL COM INTUITO DE AVERIGUAR A DENUNCIA MENCIONADA; NO MOMENTO DA VIGILÂNCIA, O SUSPEITO DO QUARTO 04 SAIU E A EQUIPE DE IMEDIATO CONVERSOU COM O SUSPEITO, O QUAL IDENTIFICOU POR RAFAEL, QUE NA ENTREVISTA, PERGUNTAMOS SE HAVIA DROGAS NO QUARTO E O MESMO CONFIRMOU, PORÉM NÃO LHE PERTENCIA, PERGUNTAMOS SE AUTORIZAVA A NOSSA ENTRADA, O MESMO DISSE QUE PODIA, E QUE A DROGA ESTAVA LÁ HÁ DOIS MESES, COM A ENTRADA FRANQUEADA NO QUARTO, INICIAMOS A BUSCA E ENCONTRAMOS A DROGA NO LOCAL QUE O SUSPEITO APONTOU; DIANTE DA ALEGAÇÃO DO SUSPEITO RAFAEL, QUE A DROGA PERTENCIA A TERCEIRO, CONTUDO, NÃO SABIA O NOME E NEM O PARADEIRO DESTE INDIVIDUO DE ALCUNHA PANÇA, QUE NAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES NÃO FORA POSSÍVEL IDENTIFICAR O SUSPEITO "PANÇA". QUE O CONDUZIDO FORA ENCAMINHADO PARA ESTA ESPECIALIZADA, COM AS APREENSÕES PARA AS PROVIDENCIAS CABIVEIS”.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), notadamente ao se considerar que o comércio de drogas nesta Capital tem aumentado muito, e, consequentemente o cometimento dos chamados crimes periféricos, tais como: roubos, furtos e outros, colocando em risco a nossa sociedade, o que nos remete a crer que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da Lei 12.403/2011 serão inadequadas e insuficientes no caso em apreço.

Desta forma, a manutenção da segregação do autuado atende aos reclamos da ordem pública e também porque, pelo menos por ora, presume-se que em liberdade poderá gerar prejuízos à futura instrução processual e o autuado continuará a delinquir.

Ainda, há que se ressaltar que o delito imputado ao autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o pressuposto autorizador do decreto preventivo, previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

É certo que, sobretudo em razão da pandemia que atualmente enfrentamos (COVID-19), a prisão cautelar deve ser decretada apenas diante da extrema necessidade, o que vislumbro no caso em tela.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RAFAEL INACIO DE ALCANTARA, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA (...)”

Com efeito, a prisão preventiva deve se apoiar em dados concretos extraídos dos autos, indicando prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), assim como a necessidade da cautela (
periculum libertatis
), segundo o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Como se vê, ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
acima transcrito, constato a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, com mera descrição das elementares inerentes ao próprio tipo penal, o que, na linha da orientação firmada nos Tribunais Superiores, não se admite.

Assim, era necessário que fossem apontados dados concretos, extraídos de elementos obtidos nos autos, que demonstrassem a necessidade de imposição da prisão provisória.

Cumpre ressaltar, ainda, que a quantidade de droga apreendida não é exacerbada e, portanto, não é capaz de demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
do paciente, devendo ser considerado que ele é primário e com bons antecedentes, e não há indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis.

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HIPÓTESE DE SUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N.o 691/STF. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão processual seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado sobre a periculosidade do acusado.

3. No caso, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

4. Embora o decreto constritivo faça menção à quantidade de entorpecente encontrada em poder do Paciente e demais envolvidos, a quantidade de droga apreendida no caso - 31,42g de maconha e 16,94g de haxixe - não é exacerbada e, portanto, não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Acusado, devendo ser considerado, ainda, o contexto em que se deu a apreensão das drogas, pois o Paciente e demais passageiros encontravam-se na Rodovia Estadual, numa Van, em direção a uma festa Rave - Anacã Festival 2019 - que duraria 3 (três) dias, não devendo ser excluída, assim, a hipótese de se tratar de mero usuário de drogas.

5. Ausência de registros de antecedentes em desfavor do Paciente ou de indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo certo que as conclusões do Magistrado singular, no sentido de que ele e os demais custodiados estariam associados para a prática de tráfico intermunicipal de entorpecentes em evento com aglomeração de pessoas, não passam de meras conjecturas, e não servem como motivação para a manutenção da custódia cautelar. 6. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade cautelar, ou de imposição de outras medidas alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 530.847/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019)”

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Por tais razões,
concedo parcialmente
a ordem para substituir à prisão cautelar imposta ao paciente
RAFAEL INACIO DE ALCANTARA
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar no período noturno.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação da paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022